Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-41.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-41.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
UILLIAM ARAUJO SANTIAGO

APELADO: EVANY DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VÍNCULOS SUCESSIVOS: CONTRATO TEMPORÁRIO (
REDA
) NA FUNÇÃO DE PROFESSORA (01/03/2013 A 10/10/2014) E CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR (10/10/2014 A 30/07/2016). COBRANÇA DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES EM FUNÇÃO PERMANENTE (MAGISTÉRIO). NULIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551 E 916 DO STF. CARGO EM COMISSÃO: EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À REGRA DO CONCURSO (ART. 37, II, CF). DIREITO ÀS VERBAS SOCIAIS (ART. 7º C/C ART. 39, § 3º, CF). TEMA 30 DO STF (RE 570.908). ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL (ART. 373, II, CPC). IMPROVIMENTO DO APELO.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por ex-servidora municipal (Professora em REDA e posteriormente Assessora em Cargo em Comissão) em face do Município de Castro Alves/BA, em que pleiteia o recebimento de férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como o décimo terceiro salário, referentes ao período total de vínculo (01/03/2013 a 30/07/2016). A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou o Município ao pagamento das verbas sociais. O Município interpôs apelação, em que sustentou a nulidade da contratação por violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, com base na tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 705.140/RS), e a consequente improcedência do pedido.

II. Questão em discussão

2.
Apreciação da preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões da Apelada.

3.
Determinação da natureza jurídica dos vínculos sucessivos da servidora (temporário e comissionado) e a aplicabilidade das teses de repercussão geral do STF (Temas 30, 551 e 916).

4.
Verificação do direito da ex-servidora às verbas de natureza social (férias + 1/3 e 13º salário) e a correta distribuição do ônus probatório do pagamento.

III. Razões de decidir

5.
A matéria referente à nulidade da contratação por inobservância da regra do concurso público (art. 37, II, da CF) constitui questão de ordem pública, cognoscível de ofício e que não se sujeita à preclusão, motivo pelo qual deve ser conhecida pelo Tribunal, afastada a preliminar de inovação recursal.

6.
No tocante ao primeiro vínculo (01/03/2013 a 10/10/2014), a servidora atuou como Professora via REDA com sucessivas renovações para função de natureza permanente, o que desvirtua a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF. Segundo os Temas 551 e 916 do STF. A nulidade da contratação temporária irregular não retira o direito à percepção das verbas salariais e sociais pelo período trabalhado, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

7.
Quanto ao segundo vínculo (10/10/2014 a 30/07/2016), a nomeação para cargo em comissão é regular (art. 37, II, CF). O STF, no Tema 30 (RE 570.908), consolidou o entendimento de que o servidor exonerado de cargo comissionado tem direito ao recebimento de férias não gozadas, acrescidas de um terço, e 13º salário, por força da extensão dos direitos sociais prevista no art. 39, § 3º, da CF.

8.
O ônus da prova do adimplemento das verbas pleiteadas recai sobre o Município (art. 373, II, CPC). Como o Apelante não comprovou o efetivo pagamento, a condenação deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação temporária irregular para funções permanentes, mediante sucessivas renovações, embora nula, garante ao trabalhador o direito às verbas sociais previstas no art. 39, § 3º da CF (Temas 551 e 916, STF). 2. O servidor público ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, conforme tese fixada no Tema 30 do STF (RE 570.908)."

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 7º, VIII e XVII; Art. 37, II e IX; Art. 39, § 3º, todos da Constituição Federal. Art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Temas 30, 551 e 916 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000471-41.2016.8.05.0053
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelada EVANY DOS SANTOS SANTANA.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema) .

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03